Tribunal: STF
Processo: Rcl 65356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ROL EXAUSTIVO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por João José de Moura, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo nº 0004744-20.2016.8.26.0053.  



    2. O reclamante alega que “impetrou, perante o TJSP, Mandado de Segurança, em face do Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Administração Penitenciaria de São Paulo, recepcionado sob o nº 0025323-28.2012.8.26.0053, com o objetivo de obter a concessão da segurança, para declarar a inconstitucionalidade da LC nº 722/93 e da LC nº 830/97, bem como para condenar a impetrada a incorporar ao salário-base do impetrante o ALE e a GSAP, para todos os efeitos legais, inclusive para fins de incidência e cálculo devido a título de quinquênio, sexta-parte e RETP”. 



    3. Aduz que a pretensão foi parcialmente acolhida, de modo a determinar que a autoridade impetrada “proceda a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE ao salário base do autor para todos os fins legais, inclusive no que toca à incidência dos adicionais temporais e RETP”. Afirma que o reexame necessário foi parcialmente acolhido, porém, ficando mantida a concessão parcial da segurança. Atesta que, iniciado o cumprimento de sentença, “a executada não trouxe ao Juízo quaisquer comprovante a comprovar o efeito cumprimento da obrigação de fazer”. 



    4. Prossegue o reclamante dizendo que o Juízo entendeu que “o apostilamento efetuado está correto e alinhado aos termos do título exequendo”, o que culminou na extinção do cumprimento da obrigação de fazer. Por conta da aludida extinção, o reclamante interpôs apelação, não logrando êxito; opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados.   



    5. O reclamante afirma que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o acórdão que reformou a sentença proferida, a qual foi julgada procedente, por maioria de votos. Manejados os recursos cabíveis, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não teria atingido êxito. Nada obstante, as partes teriam continuado a discutir sobre o adequado cumprimento da obrigação, circunstância que gerou nova extinção da obrigação de fazer. Submetida ao apelo, a sentença de extinção foi mantida, ensejando o manejo de outros recursos. 



    6. Nesse contexto, em conclusão, o reclamante frisa que “a Corte Paulista deu aplicação equivocada ao cumprimento a obrigação de fazer, valida o congelamento perpetrado no vencimento do Autos, vista que após o cumprimento da obrigação de fazer, 06/2012, fixando o novo salário base em R$ 1.700,66, vieram reajustes de caráter geral a todos integrantes das classes de agentes de segurança penitenciária, por intermédio da Leis nº 1.216/2013 e 1.249/14, reajustes esse não incorporado tão somente no salário base do autor”. 



    7. Quanto ao cabimento da reclamação, defende estar a hipótese fundada “a assegurar a eficácia da Segurança Jurídica, que reflete os termos do artigo 5º e 37 da Constituição Federal”. Ressalta que “a questão central da presente reclamação é de estipular se há legalidade no congelamento do salário base do reclamante, após cumprida a obrigação de fazer de título originário de demanda judicial, até que os salários dos outros servidores alcancem o mesmo valor por intermédio de reajustes concedidos em caráter geral”. 



    8. Por conseguinte, requer a procedência da reclamação para que, “cassando o v. acórdão proferido no recurso de apelação que manteve a sentença recorrida impondo congelamento no vencimento base do reclamante após cumprimento da obrigação de fazer, determinando o retorno dos autos a vara de origem para que proceda o correto cumprimento da obrigação de fazer, apostilando todos os reajustes concedido em caráter geral a partir do mês 06/2012, com incidência no valor apurado na obrigação de fazer, R$ R$ 1.747,15”.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. A respeito do cabimento da reclamação, vejamos o que preleciona o Código de Processo Civil, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    13. Em que pese a clareza do expressamente disposto do diploma processual, o reclamante defende que o afastamento da concessão de reajustes do seu salário base, em detrimento aos demais servidores evidenciados nas leis complementares, afrontaria os princípios da isonomia e da legalidade. Na sua compreensão, a arguição seria suficiente para o manejo desta via excepcional. 



    14. Nesse contexto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator